Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-59.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 485, III, §1.o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACATERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INOBSERVÂNCIA.
1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.
2. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. Para que seja configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.
4. Não restando caracterizado que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, por consequência, não se infere que ocorreu a configuração de sua desídia na promoção de diligências a seu encargo, inteligência do art. 485, III, §. 1.o, do CPC.
5. Apelação parcialmente conhecida e provida.